Tribunal: TJPA
Processo: 0805172-59.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805172-59.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ROGERIO ARTHUR FRIZA CHAVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA AINDA NÃO CONFRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PAGAMENTO DE MULTA ANTES DE TRANSITAR E JULGADO A DECISÃO DEFINITIVA. CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO MANEJADO ATÉ DECISAO DESTA CORTE NO QUE TANGE A REMESSA NECESSÁRIA A APRESENTA NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso interposto por
Estado do Pará,
contra decisão prolatada pelo juízo da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo nº 0017252-75.2016.8.14.0006), rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado do Pará e manteve a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 213, § 3º do ECA combinado com o art. 536, §1º, do CPC, nos seguintes termos:

“(...) DECIDO

O pedido de Impugnação versa sob a dilação do prazo para cumprimento da demanda e aplicação de multa a ente público. Em relação ao pedido de dilação do prazo por mais 30 (trinta) dia, entendo que pelo lapso temporal decorrido, o pedido per si, não se sustenta, conforme se verifica, já estamos em 2019, tempo mais que suficiente para que a demanda fosse cumprida. Em relação ao segundo pedido do ente estadual, nota-se que existe uma proeminência de julgados do STJ (AGRAVO EM RESP Nº 1.414.196 – SP; AGRAVO EM RESP Nº 1.337.190 – AM; AGRAVO EM RESP Nº 832.189 – MT) corroborando com a sentença proferida por este Juízo, que condenou o Estado do Pará ao pagamento de multa em caso de descumprimento da obrigação. Na forma do art. 213, § 3º do ECA combinado com o art. 536, §1º, do CPC, o Juiz na aplicação de penalidades ao não cumprimento de Sentença, deve ater-se às circunstâncias e às necessidades pessoais da criança e do adolescente, aplicando multa coercitiva para vencer a resistência do réu, visando garantir o cumprimento da demanda, podendo inclusive determinar o bloqueio de verbas públicas.

ANTE O EXPOSTO, REJEITO A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO DO PARÁ E MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS com fulcro no artigo 213, § 3º do ECA combinado com o art. 536, §1º, do CPC.”

Alega o Estado que a obrigação que teria gerado a multa que ora se pretende execução provisória foi cumprida pelo Município de Ananindeua; que o valor que se executa é exorbitante superando em muito o valor da obrigação principal.

Pede a concessão de efeito suspenso e o provimento final do recurso para suspensão do cumprimento provisório da sentença considerando a inexistência de trânsito em julgado.

Devidamente distribuído o feito à minha relatoria, concedi o efeito suspensivo requerido, ID 2311290.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou as contrarrazões ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para reduzir a multa diária imposta na decisão recorrida para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ID 2642289.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Verifica-se que, dos autos do processo de conhecimento (nº 0017252-75.2016.8.14.0006), houve antecipação de tutela, concedida em primeiro grau, determinando o fornecimento dos medicamentos e insumos (Doc. LIBRA 20160380925559), a qual foi confirmada por sentença de procedência, que manteve a cominação de multa de R$1.000,00 por dia de atraso, sem limite máximo de valor (Doc. LIBRA 20160487900263).

Em seguida, a Ministério Público peticionou (23/03/2018 – PJE 0803883-10.2018.8.14.0006) noticiando o descumprimento da sentença pela interrupção do fornecimento dos medicamentos previstos na ação anterior, desde dezembro de 2017. Da sentença, ainda não houve reexame necessário, e em relação aos recursos de apelação do Município de Ananindeua e do Estado do Pará, ambos foram recebidos apenas no efeito devolutivo pelo Relator originário, Des. Constatino Guerreiro o qual despachou nos seguintes termos:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I. Ancorado no art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC/2015, recebo a apelação no efeito devolutivo somente no tocante a concessão da tutela provisória de fls. 52/56v, a saber, o acompanhamento multidisciplinar contínuo com neuropediatria, infectologista pediatra, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, nos termos do laudo médico de fls. 27, bem como o fornecimento de alguns medicamentos, tiras, agulhas e cadeira de rodas para o deslocamento do infante e realização de atividades diárias, bem como liberação de auxílio transporte gratuito para tratamento ambulatorial, enquanto perdurar o tratamento, recebendo no efeito suspensivo os demais termos da sentença de fls. 122/127.

II. Ao Ministério Público de 2º Grau, para a emissão de parecer.

III. Após, conclusos.”

Trata-se, portanto, de cumprimento de sentença provisório dos capítulos da decisão que impuseram ao Município de Ananindeua e ao Estado do Pará o pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação de fornecer os medicamentos pretendidos.

E, em que pese a interposição de apelação recebida apenas com efeito devolutivo, independentemente do Tema Repetitivo nº 743 do STJ a sentença tem sua eficácia limitada uma vez que não determinou a medida exata da responsabilidade de cada um doa apelantes, tornando imprescindível o reexame necessário, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;”

Daí, no caso presente, a princípio, é descabido falar-se em cumprimento provisório da multa.

Não se desconhece que o CPC atualmente vigente permite o cumprimento provisório das “astreintes”, conforme previsão do artigo 537, § 3º, que dispõe sobre a possibilidade de depósito judicial do respectivo valor, porém, impõe que se aguarde o trânsito em julgado da sentença confirmatória daquele direito para autorização do levantamento, entretanto, referida regra não pode ter aplicação quando a obrigação de pagar a multa foi imposta à Fazenda Pública de entes federados diversos de forma cumulativa sem definição clara do alcance da obrigação para cada um deles.

Assim, repetindo os fundamentos já delineados quando da concessão do efeito suspensivo requerido, mantenho o referido efeito concedido, até que seja analisada a remessa necessária já trazida a este Tribunal de Justiça.

Ante todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO
, suspendendo o efeito da decisão ora combatida, até a apreciação da remessa necessária remetida a este Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022